Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-18.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação – Acidente de trânsito – Vítima fatal – Procedência parcial das pretensões para condenar solidariamente a ré e a litisdenunciada, esta até o limite de cobertura da apólice, no pagamento de danos emergentes (perda total do caminhão da vítima – R$ 45.000,00; ressarcimento de despesas com funeral – R$ 5.000,00) e de pensão mensal às autoras, viúva e filha do "de cujus", fixada em R$

Ementa:
Apelação – Acidente de trânsito – Vítima fatal – Procedência parcial das pretensões para condenar solidariamente a ré e a litisdenunciada, esta até o limite de cobertura da apólice, no pagamento de danos emergentes (perda total do caminhão da vítima – R$ 45.000,00; ressarcimento de despesas com funeral – R$ 5.000,00) e de pensão mensal às autoras, viúva e filha do "de cujus", fixada em R$ 7.242,16, até a data em que o "de cujus" completasse 65 anos de idade – Danos morais arbitrados em R$ 100.000,00 para serem rateados entre as autoras.

Apelo da litisdenunciada – Não conhecimento do pedido para constar na sentença que a contagem de juros de mora e correção monetária está em condição suspensiva porque se encontra em liquidação extrajudicial – Desnecessidade - Observação a ser feita em sede de impugnação, desde que tais verbas sejam cobradas na fase de cumprimento de sentença - Não conhecimento também dos pedidos de contagem de juros de mora sobre danos morais a partir do arbitramento, porque já consta na sentença, e para que seja afastada a condenação ao pagamento de mensalidade de plano de saúde, porque não foi apresentada tal pretensão e tampouco analisada no julgado recorrido – Exclusão de responsabilidade por caso fortuito – Mal Súbito – Inadmissibilidade – Circunstância não presente na hipótese do art. 393 CC – Dano moral causado "in re ipsa", sem necessidade de provas – Pensionamento devido às autoras.

Apelo da ré – Exclusão de responsabilidade por ocorrência de caso fortuito (mal súbito) não aceita – Danos emergentes bem demonstrados – Pensionamento devido às autoras – Valor apontado na sentença para tal finalidade demonstrado com os documentos acostados nos autos – Danos morais fixados no julgado singular mantidos.

Recurso adesivo das autoras – Pedido de majoração dos danos morais para valor equivalente a 500 salários mínimos – Inadmissibilidade – Valor arbitrado na sentença condizente com as circunstâncias dos autos – Apelo da litisdenunciada conhecido em parte e improvido na parte conhecida; apelo da ré desprovido; recurso adesivo das autoras improvido.